Tribunal: TJES
Processo: 0001271-59.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-59.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MEIRIHELEM SOUZA PEZZIN DE PAULA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001271-59.2018.8.08.0052

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: MEIRIHELEM SOUZA PEZZIN DE PAULA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA ABA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, homologou o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.280,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de negativa de cobertura a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento pelo método ABA, sob o fundamento de ausência no rol da ANS à época, configura exercício regular de direito ou ato ilícito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.764/12 assegura à pessoa com TEA o direito ao acesso integral a serviços de saúde, incluindo atendimento multiprofissional, vedando discriminação no acesso aos planos de saúde.

Havendo cobertura contratual para a doença, o plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de procedimento necessário ao tratamento.

O rol da ANS possui natureza mitigadamente taxativa, admitindo exceções, especialmente em hipóteses de terapias multidisciplinares e tratamentos essenciais, conforme jurisprudência do STJ.

O método ABA é reconhecido como adequado ao tratamento do TEA, estando contemplado no rol da ANS no âmbito das psicoterapias, além de recomendado por órgãos técnicos como a CONITEC.

A negativa indevida de cobertura, ainda que anterior à inclusão expressa no rol, configura conduta abusiva da operadora, pois contraria a finalidade do contrato e a proteção à saúde do consumidor.

A recusa injustificada de tratamento essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e gera dano moral in re ipsa, diante do agravamento da aflição psicológica do paciente e de seus familiares.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico do STJ e com precedentes do TJES, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento essencial ao paciente com TEA sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, quando há indicação médica e cobertura da doença. 2. A taxatividade do rol da ANS é mitigada, admitindo exceções para garantir tratamento adequado e integral ao paciente. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.764/12, arts. 3º, III, “b”, e 5º; Lei nº 9.656/98, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2030078/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2001525/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2020226/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1972494/RN, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019; TJES, AC 5000275-27.2022.8.08.0022, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01/03/2024; TJES, AC 0018953-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 20/07/2023; TJES, AC 0015068-80.2019.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001271-59.2018.8.08.0052

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: MEIRIHELEM SOUZA PEZZIN DE PAULA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares. Nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PEDRO HENRIQUE PEZZIN DE PAULA
, representado por sua genitora
MEIRIHELEM SOUZA PEZZIN DE PAULA
. A sentença homologou o reconhecimento, por parte da ré, do pedido de obrigação de fazer relativo ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA. No mérito da indenização, a operadora de saúde foi condenada a: (i) restituir à parte autora o valor de R$ 3.280,00 a título de danos materiais, referente aos gastos realizados em instituição privada após a negativa de cobertura; (ii) pagar o importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais, fundamentado na barreira indevidamente imposta ao tratamento essencial para o desenvolvimento da personalidade e dignidade da criança.

A UNIMED NORTE CAPIXABA, em seu recurso de apelação, alega, em síntese, que: (i) A negativa de cobertura inicial ocorreu em estrita observância ao entendimento da ANS à época, uma vez que a terapia ABA só foi incorporada ao rol de procedimentos obrigatórios em 01/07/2022; (ii) Inexiste ato ilícito ou nexo de causalidade que fundamente o dever de indenizar os danos morais; Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor arbitrado para os danos morais deve ser reduzido para patamares entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00, a fim de se adequar aos parâmetros jurisprudenciais do TJES em casos análogos.

Nas contrarrazões, os apelados sustentam que a sentença deve ser mantida integralmente. Argumentam que a negativa de atendimento colocou o menor em situação de abandono e descaso, configurando dano moral que justifica o valor fixado pela sentença.

Por fim, a D. Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso apresentada.

Pois bem.

A controvérsia recursal no presente feito cinge-se a dois pontos fundamentais estabelecidos pela UNIMED NORTE CAPIXABA em suas razões de apelação:

A Legalidade da Negativa de Cobertura e Inexistência de Ato Ilícito: A apelante sustenta que a negativa de custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, à época da solicitação, foi lícita e pautada no exercício regular de direito. Argumenta que, até 01/07/2022, o referido procedimento não integrava o rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de modo que a observância às diretrizes da autarquia reguladora afastaria a configuração de qualquer ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

(2) A Minoração do Dano Moral: Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a legalidade da negativa, a controvérsia recai sobre o
quantum
indenizatório. A operadora de saúde insurge-se contra o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, alegando que tal montante destoa dos parâmetros jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) para casos análogos. Assim, busca a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, ao menos, promover a sua redução para patamares entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00

Dito isso, assento que a negativa de cobertura da UNIMED NORTE CAPIXABA, fundamentada na ausência de previsão do método no rol da ANS à época da solicitação, não deve prosperar.

De início, vale destacar a dicção da Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea "b", estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

Corrobora tal entendimento a proibição de que a pessoa com transtorno do espectro autista seja impedida de participar dos planos privados de assistência à saúde em razão de sua deficiência, nos termos do artigo 5º da Lei 12.764/12 e do artigo 14 da Lei 9.656/98.

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial que ainda nesses dias prevalece,
“havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2030078 MS 2021/0372699-0, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano" (AgInt no REsp 1.880.040/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).
2. No caso, o eg. Tribunal estadual, confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "(...) [n]ão se comprovou que o plano da autor exclua o tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados pelo médico assistente, necessários ao bem estar do paciente". 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2001525 SP 2022/0136578-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Como se não bastasse, o C. STJ não deixa sombra de dúvidas de que
“É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. Precedentes. Súmula 83/STJ.”

(AgInt no REsp n. 2.020.226/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, nos termos da jurisprudência do STJ, especificamente em relação ao método ABA em favor de indivíduos acometidos pelo Transtorno do Espectro Autista, restou definido que
(i) não há mais limitação de sessões no Rol da ANS; (ii) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no referido Rol; e (iii) há recomendação da Conitec à utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA às pessoas com TEA.

Válido consignar, a respeito do tão falado Rol da ANS, que o STJ deixa assente que
“
A hipótese de terapia multidisciplinar foi expressamente admitida como uma mitigação da taxatividade pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão
.”
(AgInt no REsp n. 1.937.109/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assim, abusiva a conduta da operadora de saúde em negar o tratamento médico prescrito à apelada, diagnosticada com TEA, quando já tinha ou deveria ter ciência de que a sua negativa seria tal ilegal antes mesmo do advento da RN 539 da ANS.

Ato contínuo, registro que a recusa indevida da cobertura, forçando a judicialização, extrapola a barreira dos acontecimentos cotidianos e acarreta verdadeiro abalo moral, consoante posição uníssona do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Especificamente quanto ao
quantum
, há de se observar o critério bifásico elaborado pela Corte Superior, segundo o qual
“[...]
na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) [...] Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Por conseguinte, em que pese o esforço argumentativo, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
mostra-se condizente, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, evitando que a indenização seja irrisória frente ao patrimônio da ré.

Neste trilhar, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem confirmado condenações em patamares semelhantes para casos de negativa injusta de cobertura:

APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE
[...]
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000275-27.2022.8.08.0022. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 01/03/2024)

PLANO DE SAÚDE. [...] NEGATIVA INDEVIDA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO NÃO EXCLUI DOENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...]
7. Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da Unimed, com a extensão dos danos experimentados pela consumidora e com a capacidade econômica das partes.
8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES. AC 0018953-82.2016.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
LÚPUS ERITOMATOSO SISTÊMICO. SÍNDROME DE SJOGREN SECUNDÁRIA AO LÚPUS. ARTRITE REUMATOIDE.
RECUSA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe à operadora do plano de saúde limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da usuária, se há previsão de cobertura para a doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Precedentes do STJ.
3. O descumprimento contratual que culmina em negativa de cobertura para procedimento crucial para garantir a saúde de usuária, acarreta a recomposição dos danos materiais e morais sofridos. 4. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, pois o valor da indenização, arbitrada em R$ 8.000,00 se mostra justa e adequada.
5. Recurso desprovido. (TJES. AC 0015068-80.2019.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. DATA 13/11/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença atacada.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, devidos pela parte apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.